Tribunal: TJPA
Processo: 0800035-43.2018.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800035-43.2018.8.14.0029

APELANTE: BRUNO DA PAIXAO IPIRANGA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO. EXCLUSÃO DA
CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Considerando que o Banco Apelado anexou o contrato de empréstimo devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes.

2
. A má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a que está nos autos, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC.

3
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Bruno da Paixão Ipiranga
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Maracanã/PA, que - nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c indenização por Danos Morais e materiais -, movida contra
Banco Itaú Bmg Consignado S/A.,
julgou totalmente improcedente o pedido autoral.

Narra a exordial, em resumo, que o Autor é pessoa idosa, recebe benefício previdenciário junto ao INSS, jamais tendo celebrado qualquer empréstimo com a instituição ré, contudo tomou conhecimento em 16/10/2017, de empréstimo consignado nº 941200793, no valor total de R$ 801,30 a ser descontado em 60 parcelas, no valor de R$ 24,60, o que vem lhe causando prejuízos. Postulou indenização por danos morais em R$40.000,00, além da repetição do indébito, no importe de R$2.017,20.

Em contestação, o Banco Requerido defende a validade do contrato nº 941200793, firmado em 24/05/2014, sobretudo considerando que foi juntado o contrato assinado pelo demandante, bem como que não houve comprovação de irregularidade cometida pela instituição, além de ter se beneficiado com a transferência dos recursos (R$276,91) para a conta (PJe ID nº 4094548). Ao final, ressaltou que o endereço constante do contrato é o mesmo da exordial, ocasião em que apresentou com a defesa cópia do comprovante de endereço do Autor, de seu RG e de seu cartão do Banco, pugnando pela “
expedição de ofício, via Bacenjud, ao referido Banco/Agência para juntar extrato do período da transferência ou confirmar em juízo o crédito efetivado em nome da parte autora”.

Em réplica, o Autor limitou-se a afirmar que “
faz-se necessário frisar que o Autor não possui instrução suficiente para tomar conhecimento do teor de qualquer documento que seja, pelo contrário, o Autor com bastante dificuldade escreve tão somente o seu nome, que dirá ler um documento inteiro e saber do que se trata, o que o torna vítima fácil para fraudes em seu nome. Não fosse só, importante atentar que, independente de que qualquer valor tenha sido depositado em conta do Autor, a Requerida ainda locupletou-se com a inserção de juros e impostos nas parcelas que foram descontadas no benefício do Autor, não cabendo de forma alguma a restituição de qualquer valor à requerente, mas sim a comprovada necessidade da repetição dos valores em dobro ao Autor”.

O feito foi julgado totalmente improcedente.

Irresignado com a sentença de improcedência, o Recorrente alega em suas razões (PJe ID nº 4094580), em síntese:

“o nobre juízo de piso julgou o feito improcedente, tendo considerado tão somente a fraca documentação acostada à defesa do banco réu, qual seja, um recibo de pagamento do valor do empréstimo que parece ser retirado do próprio sistema da Apelada, não sendo sequer comprovante de transferência ou depósito bancário, e um contrato onde consta uma assinatura em nome do Apelante totalmente diferente da constante na procuração e documentos do mesmo. Ademais, o juízo de piso ainda menciona que o Autor teria prestado depoimento em juízo confirmando sua assinatura no contrato de empréstimo. Todavia, não procede de forma alguma tal alegação do julgador. Não há nos autos qualquer depoimento do Autor, justamente porque nunca ocorreu!

(...)

No caso dos autos, apesar de a Apelada trazer aos autos documentos que supostamente comprovem a regularidade na contratação, a mesma não se desincumbiu do ônus de comprovar o ato da contratação ser completamente lícita. Isto porque, uma pessoa de pouca instrução pode ser facilmente levada a erro, assinando documentos e adquirindo produtos que se sequer tem conhecimento do que se trata.

(...)

Para que um negócio jurídico firmado por pessoa como a Apelante tenha validade é necessário que tenha sido firmado por meio de instrumento público, o que implica na presença obrigatória das partes perante o tabelião de cartório devidamente registrado, ou ainda, por intermédio de procurador constituído, o qual tenham sido outorgados poderes por instrumento público, o que não se verifica no caso dos autos, pela parca documentação apresentada pela apelada.

(...)

Não fosse só, como é conhecido, tais instituições financeiras trabalham com metas mensais, semanais, e até diárias, o que as leva a valerem-se do desconhecimento e baixa instrução de idosos e analfabetos para realizarem inúmeros empréstimos no nome destes, simplesmente para garantir o alcance de metas e, consequentemente, vultosas comissões”.

Nesses termos, postula, o conhecimento e provimento do presente apelo, com vistas a
“reconhecendo a nulidade da r. sentença, bem como da contratação firmada entre as partes, decretar a inexistência do suposto negócio jurídico, condenando a apelada ao pagamento em dobro dos valores descontados, bem como indenização pelos danos morais causados”.

Contrarrazões apresentadas (PJe ID nº 4094589), pugnando pela manutenção da r. sentença.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.
Dispensado o preparo, ante o recorrente ser beneficiário da justiça gratuita.

Rememoro que o caso concreto versa sobre contrato de empréstimo consignado não reconhecido pelo apelante, em seu benefício previdenciário, qual seja contrato
nº 941200793, firmado em 24/05/2014, sobretudo considerando que foi juntado o contrato assinado pelo demandante, bem como que não houve comprovação de irregularidade cometida pela instituição, além de ter se beneficiado com a transferência dos recursos (R$276,91).

Pois bem.

Assento, de plano, que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Em se tratando a relação bancária de uma relação de consumo, é possível a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Partindo dessa premissa, a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juízo, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371 do CPC.

Com efeito,
observo que a instrução do feito passou pela observância do art. art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesta linha, vejamos o art. 14, §3º, II do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§3º.
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

II –
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

No caso concreto, assento, de plano, que as circunstâncias dos fatos apurados demonstram não ter havido fraude ou qualquer falha na prestação do serviço, uma vez que
o autor assinou o contrato anexado
(PJe ID nº 4094547) aos autos, bem como recebeu o valor ajustado contratualmente através de TED (PJe ID nº 4094548), comprovando a efetivação da transferência. Além de ter apresentado para contratação cópia de seu RG, do cartão do Banco de sua titularidade, como também assinou declaração de residência, com o respectivo comprovante.

Impende destacar, em relação ao contrato firmado que, o início dos descontos ocorreu em julho/2014, tendo como data final junho/2019, enquanto que a presente ação foi ajuizada apenas em fevereiro/2018. Tal fato gera desconfiança quanto às alegações de fraude, afinal qualquer desconto indevido sobre um benefício previdenciário de baixo valor, em teoria,
seria facilmente percebido e rapidamente reclamado.

Não obstante, vejo que a tese defendida pelo Autor gira em torno do desconhecimento da avença, contudo o Banco Apelado, repito, apresentou nos autos Cédula de Crédito Bancário na qual consta a assinatura da Recorrente que aparentemente corresponde à transcrita no documento de identidade.

É importante ressaltar que, além do contrato assinado, repito, a instituição financeira juntou também o comprovante de transferência da quantia emprestada em favor do Apelante. Extrai-se doa autos, ainda, que o aludido contrato foi fruto de refinanciamento do contrato nº 922300048, pactuado com o Banco Cifra S/A., tendo sido liquidado o montante de R$524,39, sobrando o saldo remanescente de R$276,91, valor este creditado na conta do ora Recorrente (Conta nº 10.622-4, Agência n. 0697-1, Banco 237) (PJe ID nº 4094547).

Em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação, destaco os seguintes julgados desta e. Corte:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO. AFASTADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Considerando que o Banco Apelado anexou o contrato de empréstimo devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes. 2. A má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a que está nos autos, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC. Sentença alterada somente para afastar a multa por litigância de má-fé. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.
(TJPA. 9917633, 9917633, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-07, Publicado em 2022-06-14).

APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS–SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINAR: IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE, REJEITADA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ASSINATURA - JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA/APELANTE – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO –MÚNUS DO ART. 330, II, DO CPC – CUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPA. 9338364, 9338364, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-11).

Ademais, acerca da alegação de ser “
uma pessoa de pouca instrução pode ser facilmente levada a erro, assinando documentos e adquirindo produtos que se sequer tem conhecimento do que se trata”,
destaco que n
ão houve questionamento, sobre o lançamento de sua assinatura no contrato, de forma que não há como se acolher a tese de vício de consentimento, na medida em que a transação se realizou
entre partes legítimas e capazes.
Nessa conformidade, não se vislumbra a prática de qualquer ato ilícito por parte do recorrido a ensejar a nulidade dos contratos ou o direito a qualquer tipo de indenização.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA - Afirmação de induzimento a erro na contratação de empréstimo consignado e de imposição de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável - Descabimento -
Hipótese em que os documentos trazidos pelo réu infirmam as alegações constantes da inicial, comprovando que a autora tinha conhecimento da celebração do contrato de cartão de crédito e autorizou o pagamento mínimo das faturas por meio de desconto em seu benefício previdenciário – Inexistência da prática de ato ilícito pelo réu
– Sentença mantida. Recurso não provido”.
(TJSP 10037238020178260077 SP 1003723-80.2017.8.26.0077, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 07/06/2018, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2018).

No mais, a despeito do Recorrente se tratar de consumidor hipossuficiente, não se enquadra na hipótese
prevista no artigo 595 do Código Civil. Ainda que analfabeto fosse, não seria o caso de se exigir procuração pública, como quer fazer crer o Apelante, bastando, nesses casos a assinatura a rogo e a subscrição por duas testemunhas.

Por oportuno, em que pese a alegação da exordial de que jamais firmou contrato com o aludido Banco e, em sendo exibido o contrato pactuado, o ora recorrente apresentar inovação recursal, defendendo a falsidade de sua assinatura, melhor sorte não lhe assiste, como expõe-se com a colação do entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1061 do STJ:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Assim, no aludido julgado, restou determinado que
a provar dessa autenticidade (CPC, art. 429, II) dar-se-á por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).

Com efeito, entendo que, no caso dos autos, o Banco se desincumbiu, satisfatoriamente de seu ônus por outros meios de prova, sendo como já destacado alhures, suficiente a exibição do contrato e do comprovante de transferência para confirmação da legalidade da avença.

Corroborando o entendimento aqui exposto, cito recente julgado da Corte Cidadã, veja-se:

“Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por ANTÔNIO SABINO SOBRINHO, "com fundamento no Art. 105, inciso I, alínea "f", da Constituição Federal e no Art. 988, incisos II e IV, §1º do CPC" (na fl. 3), em face de acórdão do eg. Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos moldes dos seguintes excertos:

"1.O Superior Tribunal de Justiça, ao se deparar com a discussão travada nos autos, firmou a seguinte tese: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)" (TEMA 1061 - REsp nº 1.846.649/MA).

2.Na hipótese, o colegiado reconheceu ser da instituição bancária a responsabilidade pela comprovação da regularidade do instrumento contratual, tendo ainda vislumbrado a demonstração da validade do negócio jurídico por outros meios de prova diversos da perícia.
Essa regularidade foi corroborada pelos documentos apresentados no momento da contratação, pelo depósito do montante na conta bancária pessoal do recorrente, dentre outros elementos especificados pelo ente fracionário
." (nas fls. 580/581).

O acórdão reclamado negou provimento a agravo interno manejado contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial, sob o argumento de que o aresto recorrido coincide com a orientação firmada por esta Corte no julgamento de precedente qualificado proferido no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.846.649/MA, que definiu a seguinte tese vinculante:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

O caso dos autos trata de "ação declaratória de nulidade/inexistência c/c pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais apresentada por Antônio Sabino Sobrinho em face do Banco Itaú Consigando S/A, alegando, em suma, que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário em razão de empréstimo bancário (nº 595412427) junto ao banco réu, mútuo este não reconhecido" (na fl. 302).

A parte reclamante, em síntese, afirma que "tanto o M.M Magistrado de 1º grau, como a Câmara de Direito Privado e o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará utilizaram critério subjetivo para sustentar a autenticidade da suposta assinatura inserida no contrato impugnado pelo Reclamante, pois imputaram como legitima a contratação MEDIANTE SIMPLES ANÁLISE OCULAR da suposta 'assinatura' inserida no contrato bancário questionado, mesmo tendo sido invertido o ônus probatório em desfavor da Reclamada e esta permanecendo inerte sem provar a autenticidade da 'assinatura' mediante perícia técnica" (na fl. 10), que "o contrato bancário questionado é presumidamente verdadeiro, no entanto, impugnado sua autenticidade pelo consumidor, tal situação perdura até que se demonstre a sua veracidade pela parte que produziu a prova contestada, mediante perícia técnica" (na fl. 11) e que "o Julgador não detém conhecimentos técnicos para mensurar, com a devida precisão a autenticidade da assinatura e, ainda, NÃO EXISTEM PROVAS NOS AUTOS PARA A AFERIÇÃO DE SUA VERACIDADE E, A CONSEQUENTE, LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO" (grifou-se, na fl. 12).

Requer liminarmente a suspensão do processamento da demanda originária e, no mérito, o acolhimento da reclamação e a consequente admissão do recurso especial.

É o relatório.

Passo a decidir.

De início, destaque-se que a reclamação, na vertente processual que cuidam os autos, destina-se a garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de recurso especial repetitivo (Reclamação-RRC), nesse caso, quando esgotadas as instâncias ordinárias (CPC, art. 988, IV e § 5º, II).

No entanto, a presente reclamação é manifestamente inadmissível.

Deveras, o acórdão reclamado é certeiro ao afastar a infringência da Tese Repetitiva verticalmente vinculante, constatando que o ônus de provar a autenticidade da documentação contratual foi transferida à instituição financeira, que se desincumbiu eficazmente do encargo.

A propósito, confiram-se os seguintes excertos:

"Os Ministros estabeleceram que "havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova.

" (destaquei) Quando do julgamento da apelação cível, a 2ª Câmara de Direito Privado assentou que (páginas 362/370 em anexo):

"10. Conforme asseverou o juízo de piso na sentença, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor à hipótese em tela, por se tratar de relação de consumo, tendo sido determinado ao banco recorrido que apresentasse o contrato de empréstimo, o que restou atendido às págs. 60/62. Consta ainda às fls. 124 o comprovante de transferência bancária do numerário pactuado.

11. No caso em tela, deveria a parte autora comprovar, ainda que de forma ínfima, a inexistência de contrato firmado e o não recebimento do valor do empréstimo.
Por outro lado, vislumbra-se que a instituição financeira se desincumbiu a contento do seu ônus probante, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC), quando produziu prova robusta pertinente à regularidade da contratação.

12. Compulsando os fólios, verifica-se que o contrato em questão, devidamente assinado pelo insurgente e com seu RG, teve seu valor disponibilizado na conta de titularidade do autor, conforme comprovante acima indicado, cujos dados da conta de destino coincidem com aqueles do cartão bancário do recorrente às fls. 62.

13. Cumpre salientar que, nas ações que versam sobre empréstimo consignado mediante descontos em benefício previdenciário, a prova da existência do contrato e do proveito econômico do consumidor, diante da operação bancária/transferência/depósito do valor contratado, é elemento essencial ao deslinde dos fatos e à procedência ou improcedência da demanda." 2 (destaquei)
Como se observa, o colegiado reconheceu ser da instituição bancária a responsabilidade pela comprovação da regularidade do instrumento contratual, tendo ainda vislumbrado a demonstração da validade do negócio jurídico por outros meios de prova diversos da perícia. Essa regularidade foi corroborada pelos documentos apresentados no momento da contratação, pelo depósito do montante na conta bancária pessoal do recorrente, dentre outros elementos especificados pelo ente fracionário"
(grifou-se, nas fls. 584/585).

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do Código de Processo Civil e no art. 34, XVIII, "b", do RISTJ, indefiro liminarmente a Reclamação”.
(STJ. RECLAMAÇÃO Nº 43515 - CE - 2022/0185136-0 – Relator Raul Araújo. Julgado em 29/06/2022. Publicado em 30/06/2022).

Por derradeiro, no que tange à irresignação quanto à condenação em multa por litigância de má-fé, entendo que assiste razão ao apelante por não restar amplamente demonstrada nos autos a sua má-fé.

A meu ver, a comprovação pelo Apelado de que a contratação do empréstimo consignado ocorreu de forma regular não necessariamente leva a crer que o Apelante se utilizou do processo para, intencionalmente, valer-se de finalidade ilícita, sobretudo considerando tratar-se de idoso, hipossuficiente e analfabeto.

Em outras palavras, entendo que tal constatação, isoladamente, não é capaz de justificar a condenação da parte autora por litigante de má-fé,
uma vez inexistir
provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa desta.

Digo mais,
a má-fé não pode ser
presumida
, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a que está nos autos, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC.
O simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.

Corroborando com o posicionamento supra, cito entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO -
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - DESCONTOS - REGULARIDADE - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
De conformidade com o disposto no art. 14, Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, só se eximindo da responsabilidade, nos termos do § 3º, se for comprovada a inexistência do defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Comprovada a regularidade dos descontos, resta afastada a alegação de falha na prestação de serviço.
Para que ocorra a condenação por litigância de má-fé, é necessário que se faça prova da instauração de litígio infundado ou temerário, bem como da ocorrência de dano processual em desfavor da parte contrária.
(TJ-MG - AC: 10000190391706002 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 15/07/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2021). (Grifei).

No mesmo sentido, se posiciona este e. Tribunal:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO.
AFASTADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Considerando que o Banco Apelado anexou o contrato de empréstimo devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes. 2.
A má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a que está nos autos, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC
. Sentença alterada somente para afastar a multa por litigância de má-fé. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.
(9917633, 9917633, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-07, Publicado em 2022-06-14).

APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS–SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINAR: IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE, REJEITADA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ASSINATURA - JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA/APELANTE – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO –MÚNUS DO ART. 330, II, DO CPC – CUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA
– REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(9338364, 9338364, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-11)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES CONTRATADOS – CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO -
CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES
– ÔNUS SUCUMBENCIAL – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
6-No que concerne à condenação da parte autora, ora apelante, em litigância de má-fé, verifica-se a necessidade de afastar tal sanção, uma vez inexistir
provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa da litigante. Ademais, o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.
[...] 8-
Recurso conhecido e parcialmente provido,
tão somente para afastar a condenação da parte autora por litigância de má-fé, tornando ainda suspensa sua condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §3º do CPC, mantendo a sentença ora vergastada nos seus demais termos. (TJ/PA – AP 0800011-38.2019.8.14.0107, Relatora Desa. Maria Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 10-08-2021). (Grifei).

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
,
apenas
para afastar a multa imposta, pois, a litigância de má-fé não foi indubitavelmente caracterizada até este momento processual, mantida a r. sentença em seus demais termos.

É como voto.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/05/2023